Tribunal: TJDFT
Processo: 0754195-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754195-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL AGRAVADO: JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA, RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Maria Costa Fonseca Rangel contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por Jaqueline Stankovits Mathias de Souza e Renata Stankovits Mathias Alejandro, deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel localizado na SQSW 306, Bloco F, Apartamento 311, Sudoeste, Brasília/DF, sob pena de multa diária, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Determino que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação pessoal desta decisão, promova a restituição voluntária às autoras do apartamento no 311 (...), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (...) e, ainda, limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo da imediata imissão na posse, para a qual fica, desde já, autorizada a requisição de força policial e arrombamento, caso tais medidas se façam necessárias.” (id. no 220721008, processo de origem no 0751747-36.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão proferida desconsiderou sua condição de viúva idosa, vulnerável e sem fontes de renda, que reside no imóvel como sua moradia habitual há mais de 18 (dezoito) anos, fruto de união estável mantida com o falecido João Mathias de Souza Filho. Afirma que o imóvel em questão é objeto de litígios judiciais em andamento, incluindo ações de nulidade e revogação da doação que transferiu a propriedade às agravadas, o que torna controvertido o direito destas ao domínio ou posse do bem. Argumenta que o deferimento da liminar ocorreu sem a observância do devido processo legal, impedindo que pudesse apresentar defesa acerca de fatos cruciais, especialmente sobre a inexistência de posse anterior das agravadas sobre o imóvel. Enfatiza que o juízo cível é incompetente para processar e julgar a matéria, que deveria ser submetida ao juízo universal do inventário em curso, onde se discute o patrimônio deixado pelo falecido. Reclama que a decisão se baseou em premissas equivocadas, ao tratar o caso como uma situação de posse injusta da recorrente, sem que houvesse qualquer comprovação de posse anterior por parte das agravadas, e que o imóvel sempre foi habitado por ela e seu falecido companheiro. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para impedir a execução da liminar até a apreciação do mérito do presente recurso, evitando danos irreparáveis à recorrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido seu direito de permanecer no imóvel até o julgamento definitivo das questões possessórias e patrimoniais pendentes. Preparo não recolhido, uma vez que a recorrente é postulante da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo do recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelas agravadas, determinando a desocupação do imóvel pela recorrente no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, com base na alegação de propriedade das agravadas e na extinção do usufruto que anteriormente recaía sobre o bem em razão do falecimento do genitor delas. A recorrente sustenta o desacerto da decisão, defendendo que reside no imóvel há mais de 18 anos, como fruto de sua união estável com o falecido João Mathias, e que a desocupação liminar seria desproporcional, especialmente diante de sua condição de idosa, viúva e sem meios próprios de subsistência. Alega, ainda, que o imóvel está envolvido em litígios patrimoniais, sendo objeto de ações judiciais e do inventário em curso, o que fragiliza o direito possessório alegado pelas agravadas. Sobre a temática, é certo que o art. 300 do CPC condiciona a concessão de tutela de urgência à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já o art. 561 do CPC exige, para a concessão de tutela possessória, a comprovação de posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a efetiva perda da posse. No entanto, no caso em tela, as agravadas não lograram demonstrar a posse anterior sobre o imóvel, uma vez que este sempre foi habitado pela recorrente e seu falecido companheiro. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a decisão de desocupação liminar coloca a recorrente em evidente situação de risco social e vulnerabilidade, pois trata-se de uma idosa recentemente viúva, e que, ao menos indiciariamente, não possui outras alternativas de moradia e vive exclusivamente da solidariedade de vizinhos e parentes. A remoção forçada, neste momento, é de se supor que acarreta prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente em face da controvérsia judicial em curso quanto à propriedade do imóvel. Ademais, depreende-se que o imóvel em questão integra o acervo patrimonial do falecido João Mathias de Souza Filho, sendo objeto de inventário em curso e de outras ações que questionam a validade da doação realizada às agravadas. Tais circunstâncias fragilizam a alegação de direito absoluto das agravadas sobre o imóvel, evidenciando que a questão possui contornos de alta indagação, incompatíveis com a análise sumária de uma decisão liminar. Aqui não se cuida de uma situação em que as agravadas exercem posse consolidada e que tenha sido usurpada pela recorrente. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a posse direta do imóvel sempre foi exercida pela recorrente, enquanto o direito das agravadas está vinculado a uma controvérsia patrimonial ainda não decidida de forma definitiva. Deve-se destacar, ainda, que a decisão que determinou a desocupação liminar tramita desde o presente mês de dezembro de 2024, não havendo qualquer urgência comprovada para a execução imediata da medida, especialmente considerando que as agravadas, se quisessem alienar o bem, já poderiam tê-lo feito antes do falecimento do genitor. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a decisão liminar carece de fundamento jurídico suficiente para justificar o afastamento imediato da recorrente de sua moradia habitual há quase duas décadas, em especial diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à sua dignidade e ao direito à moradia. Desse modo, concedo a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, garantindo à recorrente a permanência no imóvel até o julgamento definitivo do presente recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão atacada. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator